Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-20.2020.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
“CIVIL E PROCESSO CIVIL. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
1.O Banco do Brasil S/A, na condição de gestor das contribuições do fundo PASEP, é parte legítima para a ação em que o participante do fundo pretende receber diferenças relativas à correção monetária das contribuições.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.